Tribunal: TJPA
Processo: 0801558-23.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801558-23.2020.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

APELADO: MARILENE MENDONCA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí. Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Marilene Mendonça de Souza, em razão do falecimento de seu filho recém-nascido, alegadamente causado por negligência médica durante atendimento hospitalar. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a fundação ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço médico que justifique a responsabilização objetiva da agravante; (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da Administração Pública, direta ou indireta, por danos causados por seus agentes decorre do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo objetiva e fundada na teoria do risco administrativo, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa.

4.

A prova dos autos, incluindo parecer técnico produzido pela própria agravante e testemunho colhido em juízo, evidencia omissão da equipe de saúde, que deixou de acionar o médico plantonista diante do agravamento do estado clínico do recém-nascido, resultando em atraso no atendimento e consequente óbito da criança.

5.

A omissão específica e a falha na prestação do serviço de saúde ensejam a responsabilidade objetiva da agravante, caracterizando o dever de indenizar.

6.

O valor da indenização fixado em R$ 100.000,00 mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a falha comprovada e os precedentes da jurisprudência local.

7.

Não há elementos que justifiquem a minoração do quantum indenizatório ou a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil das entidades públicas e privadas prestadoras de serviços de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

2.

A omissão no atendimento médico emergencial, quando comprovada, configura falha na prestação do serviço público de saúde e enseja responsabilidade civil objetiva.

3.

A fixação de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 186; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 00029718120138140051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 17.05.2021; TJ-DF, Apelação Cível nº 0041030-33.2016.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 09.05.2019; TJ-AP, Apelação Cível nº 00004807120158030008, Rel. Des. Carlos Tork, j. 21.03.2017; TJ-PA, Apelação Cível nº 00006326320098140028, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 26.08.2019; TJ-PA, Apelação Cível nº 0002045-41.2007.8.14.0015, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 10.06.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo interno
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pela
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará

em face da
decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora agravante em face da
sentença
proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Marilene Mendonça de Souza
em desfavor da recorrente
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando a agravante a pagar, à título de danos morais, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à autora da ação.

Nas razões recursais (Num. 25122004 - Pág. 1/14), a patrona da agravante aduziu, inicialmente, que quando se trata de discussão sobre eventual erro médico, existem percentuais de falhas decorrentes da própria falibilidade da medicina e métodos utilizados, cuja obrigação é de meio e não de resultado, cuja responsabilização depende de apuração de culpa.

Ressaltou que, no caso dos autos, a assistência ao recém-nascido realizado durante a internação da agravada ocorreu em total conformidade com o protocolo médico existente.

Aduziu que a certidão de óbito do filho da agravada já demonstra que as causas do óbito do infante foram as anomalias congênitas trazidas pelo mesmo desde o seu nascimento, bem como, infecção decorrente do procedimento cirúrgico sofrido pelo mesmo no Hospital Regional de Tucuruí e que a situação não foi causada por conduta da agravante.

Sustentou, em síntese, que a agravada não faz jus a uma indenização por danos morais.

Pleiteou, ainda, pela minoração do valor arbitrado pela autoridade de 1º grau.

Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, sendo julgada improcedente a ação ajuizada pela agravada.

A agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso, apesar de ter sido devidamente intimada, conforme demonstra a certidão constante nos autos
(Num. 26349081 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da decisão agravada que manteve a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Marilene Mendonça de Souza em desfavor da recorrente
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando a agravante a pagar, à título de danos morais, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à autora da ação, tendo em vista o falecimento de seu filho recém nascido em decorrência de negligência médica ao ser internada na recorrente.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso dos autos, é relevante destacar que a falha da equipe de saúde foi expressamente reconhecida em investigação interna conduzida pela agravante, conforme consignado no parecer identificado no Id. Num. 19450065 – Pág. 27 e Pág. 30. A apuração evidenciou que as intercorrências que agravaram o quadro clínico do filho da agravada não foram devidamente comunicadas pela equipe de enfermagem ao médico plantonista, resultando em atraso no atendimento emergencial.

Ademais, conforme ressaltado pela autoridade de 1º grau na sentença recorrida, a primeira testemunha ouvida em juízo declarou que, por volta das 19h00, o recém-nascido apresentava um estado de saúde extremamente grave. Apesar de a técnica de enfermagem ter sido acionada, a médica de plantão apenas compareceu entre 08h00 e 09h00 do dia seguinte, momento em que, ao constatar a gravidade da situação, procedeu à intubação do bebê. Infelizmente, no mesmo dia, a criança veio a óbito.

Dessa forma, resta evidenciada a falha na prestação do serviço médico da agravante, estabelecendo-se o nexo de causalidade entre tais omissões e o desfecho fatal ocorrido.

A conduta desidiosa da equipe médica da agravante ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando desgastes emocionais e psicológicos, caracterizados pelos momentos de angústia, aflição e consternação experimentados pelas vítimas, em especial pela agravada, mãe do infante que veio à óbito.

Em casos similares, evidenciando a responsabilidade civil do estado por falha na prestação do serviço médico, colaciono os seguintes entendimentos da jurisprudência desta Corte e dos demais Tribunais pátrios:

‘APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE SANTARÉM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

SAÚDE.
ÓBITO DE GESTANTE E DE TRIGÊMEOS (DOIS NASCITUROS E UM RECÉM-NASCIDO) EM DECORRÊNCIA DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO SERVIÇO PRESTADO À PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Versando a demanda sobre a responsabilidade objetiva, tem-se que pretensão encontra respaldo na regra instituída no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, estando essa responsabilidade assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o poder público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos praticados por seus agentes e que, nessa condição, causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso. 2. No caso, restou claro nos autos que o Município de Santarém, por seus prepostos, prestou serviços de Assinado eletronicamente

forma irregular, negligente e desumana. 3. Ocorrência de omissão específica do réu como causa determinante do evento danoso.
4. Nexo causal positivado entre a omissão específica do Município e o resultado danoso, impondo-se o dever de indenizar. 5. “Quantum” arbitrado a título de danos materiais e morais que se apresenta de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Apelação conhecida e desprovida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (TJ-PA 00029718120138140051, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento:

17/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2021)

CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. MORTE DO FETO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. 1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. A falha no tratamento médico oferecido nas unidades hospitalares do Estado configura a responsabilidade civil objetiva, bastando a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade. 3. Evidencia-se negligência médica a determinação de retorno à residência da gestante em trabalho de parto há dias, apesar dos sintomas demandarem atendimento emergencial, resultando na morte do feto. 4. A falha no atendimento prestado à parturiente e o resultado danoso ocorrido atraem o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados. 5. Recurso de Apelação parcialmente provido.
(TJ-DF 00410303320168070018 DF 0041030-33.2016.8.07.0018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO. MORTE POR INSUFICIÊNCIA CARDIO RESPIRATÓRIA, ANOXIA NEONATAL E SOFRIMENTO FETAL. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DEVIDA. 1) A responsabilidade do Estado está prevista na Constituição Federal. O art. 37, § 6º prevê a responsabilidade objetiva do Estado, de maneira que, havendo comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, atribuíveis ao Poder Público ou aos entes que agem em seu nome, por delegação, concretiza-se a responsabilidade civil do Estado e consequente reconhecimento do direito à reparação pelos prejuízos causados. 2) A demora na realização do procedimento é suficiente para caracterizar a conduta

negligente e fundamentar a responsabilidade do Estado que, assim agindo, reduziu as chances de sobrevivência do recém nascido. 3) Dano moral caracterizado. Condenação mantida. 4) Recurso não provido. (TJ-AP - APL: 00004807120158030008 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 21/03/2017, Tribunal)”

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

Esse entendimento já foi esposado por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente feito, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO PARTURIENTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE MARABÁ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). AUSÊNCIA DE ANESTESISTA E DE ESTOQUE DE SANGUE. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO PARA RECÉM NASCIDO. CABIMENTO. PRECEDENTES STJ. DANO MORAL CONFIGURADO
. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O apelante se insurge contra parcial trecho da sentença, afirmando ser parte ilegítima ativa o infante Nome para a percepção da referida indenização por danos morais, em razão de sua condição biopsicológica a época do fato gerador (morte de sua genitora no momento do seu nascimento) obstar quaisquer experimentos que configurassem abalo/constrangimento de ordem moral. II - Ademais o Recorrente se insurge também contra os moldes de juros moratórios e correção monetária fixados pelo juízo de 1º grau,

bem como, de forma genérica pleiteia pela minoração do quantitativo indenizatório fixado em sentença, com lastro nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. III - Quanto à ilegitimidade ativa apontada não merece prosperar. IV - A lei não restringe o direito à indenização às pessoas adultas ou àqueles com capacidade de fato ou de exercício, podendo-se concluir que, quando se trata da proteção aos direitos da personalidade, o recém-nascido, a despeito da ausência de consciência, tem direito a

danos morais. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “as crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, entre os quais se inclui o direito à integridade mental, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, nos termos dos arts. 5º, X, in fine, da CF e 12, caput, do CC/02” (REsp 1037759/RJ). V - O Recorrente se insurge contra os moldes de juros moratório e correção monetária fixados pelo juízo de 1º grau Assim, entendo haver razão o Apelante, pelo que deve haver reforma da sentença fixando a data do arbitramento do valor do indenizatório como termo inicial de

incidência da correção monetária e a data da citação como termo inicial dos juros de mora, bem como quanto à correção monetária seja adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, quanto aos juros de mora, seja adotado o índice de remuneração da

poupança, disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. VI - No presente caso, restaram provado e comprovado os elementos configuradores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a ocorrência do dano, a conduta da demandada e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. VII - Quanto a fixação do dano moral, é cediço que a reparação do dano moral deve sempre ser fixada de forma a atender à dupla finalidade do instituto, qual seja, desestimular, de forma pedagógica, o ofensor as condutas do mesmo gênero, e propiciar ao ofendido os meios de compensar os transtornos experimentados, sem que isso implique em fonte de enriquecimento sem causa.
Dessa forma, o valor quantificado deve ser suficiente para que iniba o agente causador do dano a praticar as mesmas condutas, evitando novas lesões. Entendo que o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), arbitrado pelo Juízo de Piso, encontra-se elevado em contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que deve ser minorado para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
VIII - RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. (
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006326320098140028 2131022
,
Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 26/08/2019, 2ª Turma de Direito Público
)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESTADO, REJEITADA.
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPOSITIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NEGLIGENTE E DESUMANO EM FUNDAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ. LESÕES GRAVES PRATICADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...) 2.4. Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ. 2.5. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, na hipótese dos autos,
Assinado eletronicamente

justo e razoável a quantia de R$100.000,00 arbitrada a esse título.
(...) (TJ-PA - Apelação Cível: 0002045-41.2007.8.14.0015 9999205260, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/06/2019, 1ª Turma de Direito Público)”

Portanto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém,
18
de
agosto
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/08/2025